Tribunal: STJ
Processo: 1021771-41.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952458 - SP (2025/0199423-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIZETE RAMOS
ADVOGADO
: ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
AFASTADA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta
fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. A revisão da conclusão do tribunal local acerca do inadimplemento
contratual da recorrente e da regularidade da cobrança que ensejou a
execução demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
09/12/2025
15/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 821b1483-280e-4ef8-b516-c55679400f54

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2952458 - SP (2025/0199423-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ELIZETE RAMOS
ADVOGADO
: ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
AFASTADA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura negativa de prestação jurisdicional a decisão que enfrenta
fundamentadamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte.
2. A revisão da conclusão do tribunal local acerca do inadimplemento
contratual da recorrente e da regularidade da cobrança que ensejou a
execução demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ELIZETE RAMOS contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução lastreada em contrato de
empréstimo consignado - Sentença de procedência - Insurgência do embargado
- Embargante que alega não ter ocorrido o inadimplemento contratual,
destacando a continuidade dos descontos das prestações mensais em sua
folha de pagamento - Banco embargado que, todavia, esclareceu que a
ausência de margem consignável suficiente, bem como de saldo em conta
bancária, impossibilitou o desconto da prestação vencida em 04 de dezembro
de 2020, circunstância que ocasionou o vencimento antecipado do contrato,
comprovando documentalmente, ainda, os estornos dos descontos das
suscitadas prestações mensais subsequentes - Inadimplemento contratual
devidamente corroborado pelo embargado - Prosseguimento da ação executiva
que se impõe - Sentença de procedência reformada para improcedência -
" (
RECURSO PROVIDO.
e-STJ fl. 283 - grifo no original)
Documento eletrônico VDA52351815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:24
Código de Controle do Documento: d8b2d399-2b4d-488d-840e-9aa61f12b8a6

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 299/302).
No recurso especial (e-STJ fls. 304/314), a recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
arts. 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil – negativa de prestação
i)
jurisdicional ao não apreciar o pedido subsidiário de abatimento dos valores já pagos;
arts. 394 e 396 do Código Civil – porquanto, tratando-se de empréstimo
ii)
consignado, a responsabilidade pela efetivação do desconto é do credor, não podendo ser
imputada mora à devedora se os descontos foram realizados em sua folha de
pagamento, ainda que em valor inferior ou posteriormente estornados por falha
operacional não atribuível a ela; e
arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
iii)
Consumidor – em razão da cobrança de dívida já paga, sem ressalva das quantias
recebidas, o que enseja a restituição em dobro.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 322/331) , o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 332/334), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
inadimplemento contratual, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
observa-se que a alegação da embargante de que o contrato de
empréstimo consignado objeto de discussão nos autos (contrato no 376281311
fls. 10/14) estaria sendo mensalmente adimplido, com exceção de pequena
diferença decorrente de descontos a menor, que totalizaria o débito contratual
máximo de R$ 1.284,02, restou infirmada pelo banco embargado, o qual
reiterou em sua defesa o fato já destacado na petição inicial da execução de
que a ausência do pagamento integral da prestação contratual vencida em 04
de dezembro de 2020 teria acarretado o vencimento antecipado do contrato,
com a consequente consolidação do respectivo débito, circunstância
corroborada pelo fato de que todas as prestações seguintes, descontadas da
folha de pagamento da contratante, teriam sido estornadas em sua conta
bancária, conforme cópia do extrato bancário de fls. 99.

Veja-se, tal conduta do banco requerido de optar pela execução do
contrato pelo valor integral remanescente encontra amparo no próprio contrato
firmado entre as partes, o qual é expresso tanto em suas cláusulas 5.2 e 5.3
(fls. 12), ao consignar que a falta de margem consignável suficiente para
desconto da prestação mensal, bem como de saldo em conta bancária,
Documento eletrônico VDA52351815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:24
Código de Controle do Documento: d8b2d399-2b4d-488d-840e-9aa61f12b8a6

acarretaria à contratante a obrigação de complementar o pagamento, quanto
em sua cláusula '4.2' (fls. 12) , ao estipular que a falta do pagamento
ensejaria o vencimento antecipado da obrigação." (e-STJ fls. 284-285)

Da mesma forma, no que tange à repetição em dobro do indébito (arts. 940 do
CC e 42, parágrafo único, do CDC), o acórdão recorrido, ao validar a execução, afastou a
premissa de cobrança indevida e, consequentemente, de má-fé da instituição financeira.
O julgado ressaltou que "(...) todas as prestações seguintes, descontadas da folha de
pagamento da contratante, teriam sido estornadas em sua conta bancária, conforme cópia
(e-STJ fl. 285).
do extrato bancário de fls. 99"
E mais:
"(...)
De sorte a que, tendo o banco embargado infirmado a suscitada
hipótese de que o contrato executado estaria sendo adimplido, impossível falar-
se em inexigibilidade do débito exequendo, tampouco, por óbvio, em dever de
restituição dobrada em função de cobrança indevida, ou mesmo de devolução
da importância depositada pela devedora nos autos da execução, já
levantada pelo credor a título de pagamento de débito incontroverso." (e-STJ fl.
285)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
Documento eletrônico VDA52351815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:24
Código de Controle do Documento: d8b2d399-2b4d-488d-840e-9aa61f12b8a6

NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
No mais, rever a conclusão do Tribunal local acerca do inadimplemento
contratual da recorrente e da regularidade da cobrança que ensejou a execução
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável
ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52351815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:14:24
Código de Controle do Documento: d8b2d399-2b4d-488d-840e-9aa61f12b8a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.952.458 / SP
Número Registro: 2025/0199423-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10016413020228260068 10217714120228260068
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIZETE RAMOS
ADVOGADO : ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA - SP237936
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - SP107414
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA53164651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 202f4731-9b6f-4339-ba3a-bf069b799124

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:48:30
Código de Controle do Documento: 202f4731-9b6f-4339-ba3a-bf069b799124